Tribunal: TJSP
Processo: 1015460-26.2025.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Julgamento virtual. O art. 8o, II da Res. 591/2024 do CNJ, reproduzido pela Res. 984/2025 desta Corte, é expresso no sentido de o julgamento, para não ser em ambiente virtual por iniciativa da parte, depender de destaque da parte até 48 horas antes do início da sessão, deferido pelo relator. Contudo, a embargante não

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Julgamento virtual. O art. 8o, II da Res. 591/2024 do CNJ, reproduzido pela Res. 984/2025 desta Corte, é expresso no sentido de o julgamento, para não ser em ambiente virtual por iniciativa da parte, depender de destaque da parte até 48 horas antes do início da sessão, deferido pelo relator. Contudo, a embargante não apresentou o destaque, não havendo se falar em nulidade do julgamento virtual.
2. Embargos visando à modificação do acórdão, sem indicar minimamente os vícios alegados. Pretensão de novo julgamento. Uso descabido desse instrumento processual.
3. Prequestionamento regulado pelo art. 1.025 do CPC (prequestionamento implícito).
4. EMBARGOS REJEITADOS.